Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000910-40.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licença-Prêmio, Férias]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), JOAO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 106.092.021-20 (APELADO), ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI - CPF: 377.983.751-04 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"APOS A RELATORA RETIFICAR O SEU VOTO, A CAMARA POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. " (Participaram do Julgamento: DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO SR DES MARCIO VIDAL)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇAS-PRÊMIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL NÃO USUFRUÍDOS E NÃO PAGOS – SERVIDOR ESTABILIZADO NO SERVIÇO PÚBLICO PELO ART. 19 DO ADCT DA CF – LICENÇA-PRÊMIO INDEVIDA – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – DIREITO À INDENIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - O servidor declarado estável por força do art. 19 do ADCT da Constituição Federal possui somente o direito de permanência no serviço público, não fazendo jus à percepção de licença prêmio ou outros benefícios próprios dos servidores efetivos.

2 - Se o servidor não usufruiu as férias adquiridas e o correspondente terço constitucional durante o período em que se encontrava em atividade, não resta alternativa à administração pública senão a indenização de tais direitos.

3 - O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização de tais direitos (ARE 721001/ RJ).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da “
Ação de Cobrança no 1000910-40.2019.8.11.0041”
, ajuizada por
João Ribeiro da Silva
,

julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios e férias, devendo os valores ser apurados em fase de liquidação de sentença, bem como extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id. 58576015, págs. 01/05).

Inconformado, o apelante aduz, nas razões, que em razão do apelado ter sido servidor estabilizado constitucionalmente, não faz jus ao direito de conversão da licença-prêmio em espécie.

Assevera que a permanência do servidor estabilizado constitucionalmente não passa de uma mera tolerância conferida pela norma constitucional de transição, não havendo respaldo para gozar das prerrogativas inerentes aos servidores concursados.

Acrescenta que não foi provado o indeferimento do gozo das férias e licenças-prêmio exclusivamente por necessidade do serviço público, não havendo que se falar em indenização.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos das razões apresentadas (Id. no 58576018, págs. 01/11).

O apelado apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos apresentados pelo apelante e, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. no 58576022, págs. 01/11).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pela inexistência de interesse público que legitime a intervenção ministerial. (Id.59734469)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

O pedido inicial trata de ação de cobrança objetivando a condenação do
Estado de Mato Grosso
ao pagamento das verbas referentes às licenças-prêmio adquiridas na forma da lei e não gozadas, devidamente corrigidas, bem como de férias não usufruídas pelo servidor quando em atividade, acrescidas do terço constitucional.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“(...)STO POSTO, com base na fundamentação retro, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios e férias conforme documento ID no. 17327268, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015.
(...) (Id. n° 58576015).

Com efeito, extrai-se dos autos e da referida sentença que o servidor aposentado em 06/04/2017 - Ato no 17.133/2017 /DJO no 26996 -, pretende receber os direitos adquiridos mas não usufruídos quando ativo no serviço público. (id. 58576009 – pág.09)

Colhe-se que a própria Administração declarou a existência de pendências registradas na vida funcional do servidor inativo ao juntar nos autos documento da Secretaria de Estado de Segurança Pública atestando que quando de sua aposentadoria, o apelado não tinha usufruído de 10 (dez) meses de licença-prêmio relativo aos quinquênios de 1994/1999(30 dias), 1999/2004(90 dias), 2004/2009(90 dias) e 2009/2014(90 dias), bem como das férias referentes ao período aquisitivo de 14/02/2017 a 06/04/2017. (id. 58576009 – pág.18)

Pois bem.

Segundo disposição contida no art. 39, §3o, da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7o, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.

Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Estado requerido se furtar ao pagamento das verbas rescisórias devidas ao autor, salvo comprovação de já ter realizado o pagamento.

Cumpre salientar que o servidor não utilizou as licenças-prêmios descritas como forma de contagem de tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, tampouco as usufruiu ou as converteu em espécie, inexistindo nos autos provas em sentido contrário.

É certo que as licenças-prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois tais benefícios têm a finalidade de conferir uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

Contudo, se o servidor não usufruiu de suas férias e licenças-prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta alternativa à Administração Pública a não ser indenizar tais direitos, ante a impossibilidade fática de usufruí-las, visto que se encontra aposentado.

É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças-prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo em que estava em atividade,
independente de requerimento administrativo
, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.086), fixou a tese de que os servidores públicos possuem o direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídas nem contadas em dobro para aposentadoria, bem ainda a desnecessidade de comprovar que a não fruição se deu no interesse da Administração.

Embora o
leading case
seja com base na legislação do servidor público federal, o raciocínio já vem sendo impresso na jurisprudência, inclusive deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS — DIREITO INCONTROVERSO — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em pecúnia é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas, observado que as férias em relação ao período de 2001 a 2002 já foram usufruídas. Recurso provido em parte.
(N.U 1048137-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADOIA ESPECIAL – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O servidor público aposentado tem direito à conversão, em pecúnia, de férias e licença-prêmio que não usufruiu, a fim de se evitar o locupletamento ilícito da Administração Pública. 2. Não fez o Réu prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC. 3. Consectários legais adotados em consonância com os parâmetros estabelecidos pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. 4. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, §3o, art. 85 do CPC, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
(N.U 1045107-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESCRIÇÃO AFASTADA – DIREITO AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O recurso de apelação não é via adequada para impugnar a gratuidade da justiça, uma vez que esta insurgência, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, deveria ser manejada em sede de impugnação à assistência judiciária 2. O prazo prescricional para cobrança das verbas rescisórias não corre enquanto o servidor se encontrar em atividade, passando a correr para efeito de indenização, apenas depois da aposentadoria. 3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (STJ - REsp 1662749/SE, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) 4. Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.
(N.U 0014378-30.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

No que diz respeito à prescrição, correta a sentença, já que o prazo de cobrança das licenças-prêmio não corria enquanto os servidores se encontravam em atividade, pois poderiam, a qualquer tempo e sem limitação, fruírem de tais benefícios. Esse prazo passou a correr, para efeito de indenização, somente a partir da aposentadoria, verificada, no entanto, há menos de cinco anos do ajuizamento da ação de origem.

Quanto às demais matérias decididas, a exemplo do pagamento dos valores referentes às férias e terço constitucional não pagos do período não prescrito, também escorreita a sentença, a qual aplicou o melhor direito ao caso concreto, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Por oportuno, o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/ RJ).

Igualmente, a sentença não merece retificação consoante à aplicação dos honorários advocatícios e correção monetária (Temas 10 810 do STF).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Não importa se era concursado ou não. Se o órgão ao qual pertencia lhe conferia esse direito durante todo o tempo em que exerceu sua atividade, tanto é que, como dito pela relatora, reconheceram 10 meses, ele tem direito às verbas trabalhistas, ainda que fosse celetista.

Se assim reza o contrato de trabalho, tem direito. No caso em comento, o reconhecimento se faz pelo próprio órgão ao qual pertencia.

Portanto, não tenho dúvida em acompanhar o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 18 DE OUTUBRO DE 2022:

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL – DES. MARIO KONO, PEDIU VISTAS O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Eis o resultado provisório do julgamento:
Após o voto da relatora no sentido de negar provimento ao recurso, e ser acompanhada pelo 1o Vogal – Des. Mario Kono, pediu vistas o Des. Luiz Carlos da Costa
.

É esta a conclusão do bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

João Ribeiro da Silva é servidor aposentado do Estado de Mato Grosso, declarado estável no serviço público, no cargo de Apoio Desenvolvimento Econômico Social:

Ato n. 17.133/2017

O Governador do Estado de Mato Grosso e o Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 3o, incisos I, II e III, da Emenda Constitucional no 47, de 05.07.2005 e Art. 140, parágrafo único, da Constituição Estadual, mais as disposições da Lei no 10.177, de 05 de novembro de 2014, e tendo em vista o que consta no Processo no 173114/2017, da Mato Grosso Previdência, resolvem Aposentar, Voluntariamente, por Tempo de Contribuição, o(a) Sr(a). João Ribeiro da Silva, portador(a) do RG no 00421146/SSP/MT e do CPF no 106.092.021-20,
servidor(a) Estabilizado Constitucionalmente(a), no cargo de Apoio Desenv Eco Soc
L 10177/14 D-12, 40 horas semanais de trabalho, contando com 45 anos, 1 mês e 23 dias de tempo total de contribuição, lotado(a) na POLITEC, no Município de Cuiabá/MT.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá-MT, 6 de abril de 2017. [...]. (Id. 58575990). [sem negrito no original]

De fato, a Administração através da Gerência de Provimento, Manutenção e Monitoramento declarou que o apelado “
não usufruiu, não converteu em espécie, tampouco contou em dobro para fins de aposentadoria
”:

[...] Férias não usufruídas:

14/02/2017 – 06/04/2017 (02/10 avos proporcional)

Licença-prêmio não usufruída:

14/02/1994 – 13/02/1999 – 30 dias

14/02/1999 – 13/02/2004 – 90 dias

14/02/2004 – 13/02/2009 – 90 dias

14/02/2009 – 13/02/2014 – 90 dias

Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2017

Diogo Thaedys Silva

Gerência de Provimento, Manutenção e Monitoramento (Id. 58576009).

No caso, ainda que, a Administração tenha declarado que o apelado faria jus ao benefício de licença-prêmio, entendo que, o servidor
com estabilidade extraordinária
possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira, pelo que não se apresenta possível
o deferimento de pretensão à conversão em pecúnia de licença-prêmio,
visto que
dois erros não somam um acerto
.

Ademais,
sobre a questão, o Tribunal já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19, CAPUT, DO ADCT. CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. PEDIDO INDEFERIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DECISÃO REFERENDADA PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA.

[...]

3. MÉRITO.
CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM CONFERIDA EXCLUSIVAMENTE A SERVIDORES EFETIVOS. ESTABILIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EFETIVIDADE
. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO DISPOSTO NO ART. 109, DA LC No. 4/1990 E NO DEC. No. 3.621/2004, AMBOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

[...]

3.
Ao servidor considerado estável por força da norma prevista no art. 19, caput, do ADCT, é assegurado apenas o direito de permanecer no serviço público no cargo em que foi admitido, a chamada estabilidade extraordinária
.
Não faz jus, porém, à percepção de licença-prêmio ou outros benefícios próprios do servidor efetivo, assim denominado aquele que se submeteu a prévio concurso público de provas ou provas e títulos, estágio probatório e avaliação de desempenho
. (TJ/MT, Órgão Especial, mandado de segurança 1005337-09.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, julgamento em 14 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

Por outro lado,
no que se refere às férias proporcionais, referente ao período de 14 de fevereiro de 2017 a 6 de abril de 2017, de fato, faz jus o servidor.

Em conclusão
, voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para excluir da condenação o pagamento do benefício de licença-prêmio.

EM 22 DE NOVEMBRO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2o VOGAL - DES LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da “
Ação de Cobrança no 1000910-40.2019.8.11.0041”
, ajuizada por
João Ribeiro da Silva
,

julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios e férias, devendo os valores ser apurados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 58576015 – Pág. 01 a 05).

Em seu voto, a Exma. Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, negou provimento ao apelo para ratificar a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança.

O
Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveia (1o Vogal) acompanhou o voto da relatora.

O
Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa (2° Vogal) pediu vista dos autos, e
votou no sentido de dar provimento ao recurso, pois
o servidor
em questão possui a estabilidade extraordinária, e consequentemente,
somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira, pelo que não se apresenta possível
o deferimento de pretensão à conversão em pecúnia de licença-prêmio, mantendo, contudo, a condenação do ente público ao pagamento das
férias proporcionais.

O Julgamento foi suspenso para aplicação do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, verifica-se que, o servidor
João Ribeiro da Silva
obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT.

É cediço que efetividade não se confunde com estabilidade. São institutos diferentes, como bem leciona José dos Santos Carvalho Filho,
in verbis
:

“...Com muita frequência têm sido confundidas as noções de estabilidade e efetividade. Trata-se, entretanto, de figuras de perfil bem diferenciado, com natureza e finalidades próprias, embora ambas tenham grande relevância no estudo dos servidores públicos. Estabilidade, como vimos acima, é a garantia constitucional do servidor público estatutário de permanecer no serviço público, após o período de três anos de efetivo exercício. Efetividade nada mais é do que a situação jurídica que qualifica a titularização de cargos efetivos, para distinguir-se da que é relativa aos ocupantes de cargos em comissão...”.

Após analisar os autos, acompanho a divergência provocada pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa (2o vogal), porque de fato
a jurisprudência caminha
no sentido de que referidos servidores, abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art.
19
do
ADCT
, não se equiparam aos servidores efetivos, e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos,
não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos
. (STF - ARE: 1394373 AC, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/11/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 16/11/2022 PUBLIC 17/11/2022) Destaquei.

Nesse sentido, decisões do Tribunal de Justiça Estadual:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — LICENÇA-PRÊMIO — IMPOSSIBILIDADE
.

Não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

Sentença retificada. Recurso prejudicado.

(N.U 1027843-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022) Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA
– LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE TAL VERBA
– RECURSO PROVIDO, SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios e que se encontravam em exercício perante a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional (sem concurso público) até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas e tão somente, o direito de permanecer no serviço público, pois, de acordo com a atual Carta Política a regra de ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a teor do que dispõe o art. 19 do ADCT c/c art. 37, II, da Carta Magna.

2.
A licença-prêmio é direito conferido apenas aos servidores que possuem efetividade e estabilidade
.

3. Recurso de Apelação Provido e sentença Retificada em sede de Reexame Necessário.

(N.U 1021664-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022) Destaquei.

APELAÇÃO –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ESTABILIDADE CONFERIDA PELO ART. 19 DO ADCT – CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – REQUERIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO COM INCIDÊNCIA DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – VANTAGEM NÃO ESTENDIDA AOS SERVIDORES ESTABILIZADOS DE FORMA EXTRAORDINÁRIA
– DIREITO DE PERMANÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO – SEM DIREITO AOS BENEFÍCIOS PRIVATIVOS DOS SERVIDORES EFETIVOS – RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que os servidores abarcados pela estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público.

O entendimento dominante é de que o servidor estável, não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes, como a licença prêmio.

(N.U 0016802-79.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022) Destaquei.

De outra sorte, cabível a indenização das férias pendente de pagamento, pois o artigo
7o
, inciso
XVII
, da
Constituição Federal
, prevê como direitos dos trabalhadores o “
gozo de férias anuais remuneradas com, pela menos, um terço a mais do que salário normal”
.

Ante o exposto, peço vênia para
acompanhar a divergência
, nos termos do voto do
Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa (2o vogal),
no sentido de

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para excluir da condenação o pagamento da licença-prêmio.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL):

Acompanho a divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Eminentes pares,

Retifico meu voto porque, de fato, trata-se de servidor sem estabilidade e acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Compreendo a tese, mas se trata de servidor que durante toda sua carreira o direito consuetudinário deu a ele o direito da licença prêmio. Cassa-la simplesmente porque foi aposentado, o que ele teria direito durante a atividade, não me parece seguir os melhores princípios do direito.

Mantenho meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023